Tribunal: TJMT
Processo: 0041461-55.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041461-55.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), MARCOS AURELIO DE CAMPOS - CPF: 869.348.561-04 (EMBARGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE CAMPOS - CPF: 869.348.561-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o e 2o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E 3o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – OMISSÃO QUANTO A RESTITUIÇÃO DO CARRO VERIFICADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DESDE CADA DESEMBOLSO – SÚMULA 43 DO STJ – JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CC –
1o E 2o EMBARGOS
–
PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
–
3o EMBARGOS – ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E MARCOS AURELIO DE CAMPOS, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela 1a embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pela 2a embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE – TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – ART. 461, §1o, do CPC – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização, tanto que a revendedora não se negou a providenciar o conserto. Compete à demandada o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo foram consertados, nos termos do art. 373, II do CPC. O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento. Considerando as peculiaridades do caso em análise, tenho que a solução mais acertada é a conversão da obrigação em perdas e danos, em consonância com o disposto no artigo 461, § 1o do CPC, por se tratar de hipótese em que a tutela específica pretendida tornou-se impraticável, razão pela qual os réus deverão restituir ao autor o valor pago pelo bem, acrescido de correção monetária desde o reembolso e juros de mora desde a citação.”

Em suas razões, de ID. 149852675, a requerida SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, aduz que o acordão foi omisso, haja vista que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando-a ao pagamento do valor do veículo, no entanto, não determinou a restituição do veículo. Requer, assim, que o embargos seja acolhido para sanar a omissão.

Já a requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, em suas razões de Id. 150566165, aduz obscuridade no v. acórdão quanto à incidência dos juros moratórios e sua atualização, devendo ser aplicada a taxa SELIC. Aduz, ainda, a ocorrência de omissão quanto à restituição do carro.

Por fim, a parte autora, em suas razões de Id. 151536189, aduz a ocorrência de omissão, haja vista que a correção monetária deve ser desde
cada parcela
do reembolso.

Contraminuta pela parte autora no Id. 151536194 e Id. 151536197.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A 1a e 2a embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, quanto à devolução do carro.

Com razão aos embargantes.

Compulsando os autos, verifico que não restou consignado no acórdão a devolução do carro. Assim, deverá ser acrescido ao dispositivo:
“Com essas considerações, conheço dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 2o apelo para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, em consonância com o disposto no artigo 461, § 1o, do CPC, por se tratar de hipótese em que a tutela específica pretendida tornou se impraticável, razão pela qual os réus deverão restituir ao autor o valor pago pelo bem, acrescido de correção monetária desde o reembolso e juros de mora desde a citação,
e,via de consequência, o autor deverá proceder a devolução do carro, com os débitos quitados.”

Já a 2a embargante, aduz, ainda, obscuridade no v. acórdão quanto à incidência dos juros moratórios e sua atualização, devendo ser aplicada a taxa SELIC.

Sem razão a 2a embargante.

Da análise detida dos autos, verifico que determinei o termo inicial da correção monetária, desde o desembolso e os juros de mora de citação, nos termos do art. 405 do CC e Súmula 43 do STJ, por se tratar de relação contratual. Assim, não há qualquer obscuridade a ser sanada.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, a 3a embargante, aduz a ocorrência de erro material, haja vista que a correção monetária deverá ser desde
cada parcela
do reembolso, com razão a embargante. Assim, acrescento no dispositivo que a correção monetária deverá ser de
cada parcela
do reembolso.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 1o e 2o para acrescer a restituição do carro, com os débitos devidamente quitados e
DOU PROVIMENTO
ao 3o para determinar que a correção monetária deverá incidir desde cada parcela do reembolso.

Assim, o dispositivo constará,
in verbis:

“Com essas considerações, conheço dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 2o apelo para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, em consonância com o disposto no artigo 461, § 1o, do CPC, por se tratar de hipótese em que a tutela específica pretendida tornou se impraticável, razão pela qual os réus deverão restituir ao autor o valor pago pelo bem, acrescido de correção monetária
desde cada
reembolso e juros de mora desde a citação,
e,via de consequência, o autor deverá proceder a devolução do carro, com os débitos quitados.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023